Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. Falta interesse recursal no pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em relação a um dos crimes, quando tal ponto restou assim implementado na sentença hostilizada. A autorização de ingresso dos policiais na residência do acusado, pela companheira deste, afasta a alegação de violação de domicílio. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Incabível reconhecimento da confissão espontânea na hipótese em que o acusado negou que as drogas apreendidas em sua residência se destinavam à comercialização ilícita.